Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711201-29.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: CLÁUDIO SEVERINO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS OU CONTRATO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO. A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a demonstração inequívoca da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse, nos termos dos artigos 98, 99 e 100, do digesto processual em vigor. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico a conduta do Hospital que condiciona a prestação de serviço médico hospitalar de caráter urgente à assinatura de prévio contrato de responsabilidade pessoal do paciente, mormente nos casos em que este for devidamente assistido por plano de saúde credenciado perante a unidade hospitalar Na hipótese sob análise, ante a incontestável negativa injustificada de custeio das despesas inerentes aos honorários médicos, diárias de acomodação, insumos e materiais descartáveis que foram utilizados em caráter de urgência, além do tratamento relativo à imunoglobulina humana – necessário ao restabelecimento da saúde do recorrente, aliada à cobrança que indevidamente lhe foi endereçada, relativa ao valor total de tais encargos, ressoa indene de dúvidas a violação de seus direitos da personalidade. Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, ressoa incontroversa a obrigação de indenizar imputável aos apelados. A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica das partes. Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 884, e 927, todos do Código Civil, asseverando que não houve conduta abusiva de sua parte, sendo legítimas as cobranças e a inclusão do recorrido nos cadastros de inadimplentes, do que se extrai a ausência de suporte para a responsabilização indenizatória. Aponta, ainda, excesso no valor fixado a título de indenização, afirmando ofensa à vedação ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 186, 187, 884, e 927, todos do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu pelo cabimento do pleito indenizatório e afastou o aludido excesso ou mesmo a caracterização do enriquecimento ilícito. Assim fez constar, verbis: “Nessa esteira de intelecção, diante do reconhecimento de que a conduta perpetrada pelos recorridos transbordou o exercício dos direitos que lhe são assegurados, atingindo, por conseguinte, os atributos da personalidade do recorrente – notadamente sua honra e dignidade - e em face do nexo de causalidade existente entre a conduta e o resultado danoso, correto asseverar que se encontram presentes os elementos ensejadores da responsabilização civil dos apelados.” (id 10272415, pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012